Tribunal: TJMT
Processo: 1024115-14.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024115-14.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ EUSTAQUIO DE SOUZA - CPF: 466.528.331-15 (RECORRIDO), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 04.862.600/0001-10 (RECORRENTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0008-20 (RECORRENTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CANCELAMENTO DE COMPRA PARCELADA EM CARTÃO DE CRÉDITO. ESTORNO PARCIAL. MANUTENÇÃO DA COBRANÇA DE JUROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. MULTA POR AGRAVO MANIFESTAMENTE INFUNDADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado para minorar o quantum indenizatório, mantendo, contudo, a condenação por danos materiais e morais decorrentes da cobrança de juros após o cancelamento de compra realizada no valor de R$ 30.000,00, parcelada em 10 vezes no cartão de crédito. Sustenta a agravante o descabimento da condenação por danos materiais e requer a improcedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se subsiste a condenação por danos materiais e morais diante da alegação de estorno do valor da compra e de inexistência de responsabilidade pelos juros cobrados; (ii) estabelecer se a decisão monocrática deve ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova dos autos demonstra que, embora tenha havido estorno do valor original da compra (R$ 30.000,00), permaneceram as cobranças das parcelas acrescidas de juros, totalizando R$ 49.392,50, com diferença de R$ 19.392,50 exclusivamente decorrente de encargos financeiros.

4.

A agravante não se desincumbe do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, pois não comprova de forma inequívoca a regularidade da contratação nem o efetivo estorno integral da operação.

5.

A alegação de que a restituição foi realizada à instituição emissora do cartão antes do ajuizamento da ação não encontra respaldo suficiente nos elementos probatórios constantes dos autos.

6.

A operação financeira decorre diretamente da relação jurídica estabelecida com a recorrente, inserindo-se na cadeia de fornecimento, o que atrai sua responsabilidade solidária pelos prejuízos suportados pelo consumidor.

7.

O dano material está documentalmente comprovado nos autos, notadamente pelos documentos juntados sob os ids. 311140355, 311140356 e 311140357.

8.

O valor fixado a título de indenização por danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções reparatória e pedagógica, sem configurar enriquecimento sem causa.

9.

O agravo interno não apresenta fundamento apto a infirmar os elementos que embasaram a decisão monocrática, revelando-se manifestamente infundado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido, com aplicação de multa de 3% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:

1.

A manutenção da cobrança de juros após o cancelamento de compra configura falha na prestação do serviço quando não comprovado o estorno integral da operação.

2.

O fornecedor que integra a cadeia de consumo responde solidariamente pelos encargos financeiros decorrentes de operação vinculada à sua atividade.

3.

A ausência de prova da regularidade da contratação e do estorno integral impõe a manutenção da condenação por danos materiais e morais.

4.

O agravo interno manifestamente infundado autoriza a aplicação de multa sobre o valor atualizado da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1004893-60.2025.8.11.0001, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 21.07.2025, DJE 25.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo reclamado COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT contra o julgamento monocrático proferido (id. 320654543), o qual
deu parcial provimento
ao recurso inominado por ele interposto, para minorar o
quantum
indenizatório.

O presente agravo interno visa alcançar a reforma da decisão monocrática proferida e alcançar o julgamento de improcedência dos pedidos dirigidos em face da parte agravante, além de prequestionar dispositivos legais.

Sustenta a parte agravante em suas razões o descabimento da condenação em danos materiais.

Nas contrarrazões, suplica a parte agravada pelo improvimento do agravo interno e a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e a prova produzida nenhuma dúvida remanesce acerca da conduta ilícita da parte agravante a qual resultou em sua condenação por danos morais e materiais.

Consta na petição inicial que
o Autor que realizou uma compra no valor de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
, com pagamento parcelado em 10 vezes no cartão de crédito emitido pelo primeiro Requerido. Entretanto, a transação, após a incidência de juros, totalizou o montante de
R$ 49.392,50 (quarenta e nove mil trezentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos)
,

resultando em uma diferença de
R$ 19.392,50 (dezenove mil trezentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos)
, valor esse decorrente exclusivamente dos encargos financeiros.

Relata que solicitou o cancelamento da compra junto aos Requeridos, tendo sido estornado apenas o valor original da compra (R$ 30.000,00), permanecendo, todavia, a cobrança das

parcelas com os juros
.

Diante do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que a reclamada não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, quanto à comprovação da regularidade da contratação e da efetiva restituição do valor alegadamente estornado.

As alegações de que a venda teria ocorrido em
11/01/2025
, com solicitação de cancelamento em
14/01/2025
e efetivação em
18/01/2025
, sob o protocolo nº 2319182, bem como de que o montante de R$ 30.000,00 teria sido integralmente restituído à instituição emissora do cartão, PortoBank, antes do ajuizamento da ação, não encontram respaldo suficiente nos elementos probatórios produzidos.

Ausente prova inequívoca do
estorno integral efetivo
(id. 311140365) e da regularidade do procedimento adotado, impõe-se a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Argumenta a recorrente que a diferença de
R$ 19.392,50
refere-se exclusivamente aos juros decorrentes da operação de crédito contratada pelo autor junto ao PortoBank, sustentando que não possui qualquer responsabilidade contratual ou legal acerca de tal cobrança.

Todavia, tal alegação não merece prosperar, sobretudo quando verificado que a operação financeira decorreu diretamente da relação jurídica estabelecida com a própria recorrente,
inserindo-se na cadeia de fornecimento
, circunstância que atrai a
responsabilidade solidária
pelos prejuízos eventualmente suportados pelo consumidor.

(id. 311140365)

(id. 311140365)

O dano material decorre daquilo que documentalmente demonstrado nos autos
(ids.

311140355 / 311140356 / 311140357).

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA ONLINE CANCELADA. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por falha na prestação de serviço, condenando à restituição em dobro de valores cobrados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais. A autora adquiriu um aparelho celular via aplicativo bancário com crédito parcelado, cancelando a compra minutos após a contratação. Apesar do estorno parcial do valor do produto, as parcelas continuaram sendo cobradas em sua fatura, tendo a consumidora quitado indevidamente parte do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a continuidade da cobrança após o cancelamento da compra configura falha na prestação do serviço com direito à repetição do indébito em dobro; (ii) estabelecer se o fato justifica o pagamento de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A continuidade da cobrança após o exercício tempestivo do direito de arrependimento e o estorno parcial do valor do produto caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.
4. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, não se exigindo culpa para configurar o dever de indenizar.
5. A existência de tentativa de resolução administrativa infrutífera reforça a violação dos direitos do consumidor, superando o mero aborrecimento e caracterizando dano moral indenizável.
6. Restando comprovado o pagamento indevido e a ilicitude da cobrança, aplica-se o parágrafo único do art. 42 do CDC, com direito à restituição em dobro, não demonstrado engano justificável.
7. O valor arbitrado para compensação por dano moral observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de estar em consonância com precedentes da Turma Recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A cobrança de parcelas após o cancelamento tempestivo de compra configura falha na prestação do serviço, ensejando restituição em dobro do valor pago indevidamente.
2. A permanência da cobrança, mesmo após tentativas administrativas de solução, gera dano moral indenizável.
3. A responsabilidade do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva e independe da demonstração de culpa.
(N.U 1004893-60.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025)

Quanto ao valor indenizatório fixado não se aplica modificação, eis que encontra montante que se adequa tanto à natureza reparatória, quanto pedagógica, observando aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não configurando hipótese ensejadora de enriquecimento sem causa, motivo pelo qual não encontra fundamento para ser reduzido.

Este relator, não verifica motivos para alteração da decisão monocrática
(id. 320654543)
, especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos nela consignados, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático
que negou provimento ao recurso inominado da parte agravante.

Tendo em vista a interposição de Agravo Interno manifestamente infundado, o agravante suportará multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026